Tribunal: TJDFT
Processo: 0001342-22.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001342-22.2020.8.07.0019 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PRC DE SÁ E CIA LTDA-EPP APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO A procuração de fl. 10 / pdf informa que o patrono do réu tem poderes para desistir. Homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do apelo de fl. 95 / pdf. Certifique-se o trânsito em julgado. I. Brasília, 7 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador